Tribunal: STF
Processo: RE 1279918
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE E RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. INEXIGIBILIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS RECOLHIDAS A MAIOR. POSSIBILIDADE. Em pedido abrangente, qual seja, a inexigibilidade da taxa de anotação de responsabilidade técnica, com a respectiva restituição de todos valores recolhidos, não incorre em julgamento extra petita a decisão que reconhece o direito à restituição das diferenças recolhidas a maior, de acordo com a inexigibilidade parcial reconhecida. Conforme já assentou a 2ª Turma do STF, pedidos 'que tem o mesmo fundamento jurídico não precisam ser desdobrados em capítulos, podendo ser compreendidos em um único, porque, pela sua natureza, há entre eles uma relação de grandeza, de sorte que não podendo ser concedido o maior, concede-se o menor ou implícito, vez que ao juiz cumpre acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, o pedido formulado (art. 459, CPC)' (REED 170.190-DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 03/11/95, pág. 635).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I, da CF. Sustenta: 
    (i) a legalidade da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (TAR), de modo que não há qualquer valor a ser restituído ao contribuinte; 
    (ii) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o CONFEA; 
    (iii) ser parte ilegítima; 
    (iv) a aplicação do contido no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 a partir de 30 de junho de 2009; 
    (v) a decisão proferida pelo Tribunal de origem foi extra petita ou, ao menos, ultra petita; 
    (vi) “acrescente à decisão recorrida a adoção do critério de fixação da taxa de ART em 05 (cinco) MVR, na forma do artigo 2º, parágrafo único da Lei Federal nº 6.994/82, devidamente corrigida segundo os parâmetros determinados pela jurisprudência do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região”; 
    (vii) “caso se decida pela inconstitucionalidade da Lei nº 11.000/2004, máxime seu artigo 2º caput e §§ 1º e 2º, requer-se desde já a manifestação quanto à necessidade de modulação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 11.000/2004”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 829 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade Constitucionalidade. 1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.. 2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a constitucionalidade da norma regulamentar.“a) a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da delegação”. 3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa. 5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo. 6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. 8. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE 838.284, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 1012116/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1208267/PR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1000539/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1004760/PR, sob a minha relatoria. 
    Quanto à legitimidade, marco inicial para correção monetária, litisconsórcio passivo necessário e decisão extra petita, para dissentir do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1236014 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Produtos Industrializados. 4. Mora do Fisco. Marco inicial para incidência de correção monetária. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários.” (ARE 780694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 588134 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    Quanto às demais questões, pontuo que a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator